Tribunal: TJES
Processo: 5003596-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003596-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARCELINA GUIMARÃES TRINDADE E OUTRO

AGRAVADOS:
ORLANDO HUDSON RODRIGUES E OUTRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO DE USUCAPIÃO SOBRE IMÓVEL DISTINTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réus em ação de usucapião (Lote 17), contra decisão que julgou improcedente a reconvenção por meio da qual pleiteavam, em face dos autores, a declaração de usucapião sobre imóvel contíguo (Lote 16), ocupado por equívoco histórico de ambas as partes. A decisão de origem extinguiu a reconvenção com resolução de mérito, por entender que não caberia a usucapião de imóvel diverso no bojo da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconvenção em ação de usucapião para pleitear usucapião sobre imóvel distinto daquele objeto da lide principal; (ii) estabelecer se a extinção da reconvenção deve ocorrer com ou sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção somente é admitida quando houver conexão entre a pretensão do réu e a ação principal ou o fundamento da defesa (CPC, art. 343).

4. A pretensão de usucapião de imóvel diverso demanda individualização do bem, citação de confinantes próprios e intimação das Fazendas Públicas competentes, requisitos processuais que não se confundem com aqueles da ação principal, afastando a conexão jurídica exigida.

5. O julgamento conjunto de usucapião de imóveis distintos geraria tumulto processual e comprometeria a regularidade do rito, inviabilizando a via reconvencional.

6. A decisão agravada, contudo, equivocou-se ao julgar improcedente o pedido reconvencional com fundamento no art. 487, I, do CPC, pois não houve apreciação de mérito, mas apenas reconhecimento da inadequação da via processual.

7. Nessas hipóteses, impõe-se a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, evitando-se a formação de coisa julgada material que impediria a propositura de ação autônoma de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A reconvenção não é meio processual adequado para pleitear usucapião de imóvel distinto daquele objeto da ação principal.

A inadequação da via reconvencional enseja extinção sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003596-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINA GUIMARAES TRINDADE e outros

AGRAVADO: ORLANDO HUDSON RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003596-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARCELINA GUIMARÃES TRINDADE E OUTRO

AGRAVADOS:
ORLANDO HUDSON RODRIGUES E OUTRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO DE USUCAPIÃO SOBRE IMÓVEL DISTINTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réus em ação de usucapião (Lote 17), contra decisão que julgou improcedente a reconvenção por meio da qual pleiteavam, em face dos autores, a declaração de usucapião sobre imóvel contíguo (Lote 16), ocupado por equívoco histórico de ambas as partes. A decisão de origem extinguiu a reconvenção com resolução de mérito, por entender que não caberia a usucapião de imóvel diverso no bojo da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconvenção em ação de usucapião para pleitear usucapião sobre imóvel distinto daquele objeto da lide principal; (ii) estabelecer se a extinção da reconvenção deve ocorrer com ou sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção somente é admitida quando houver conexão entre a pretensão do réu e a ação principal ou o fundamento da defesa (CPC, art. 343).

4. A pretensão de usucapião de imóvel diverso demanda individualização do bem, citação de confinantes próprios e intimação das Fazendas Públicas competentes, requisitos processuais que não se confundem com aqueles da ação principal, afastando a conexão jurídica exigida.

5. O julgamento conjunto de usucapião de imóveis distintos geraria tumulto processual e comprometeria a regularidade do rito, inviabilizando a via reconvencional.

6. A decisão agravada, contudo, equivocou-se ao julgar improcedente o pedido reconvencional com fundamento no art. 487, I, do CPC, pois não houve apreciação de mérito, mas apenas reconhecimento da inadequação da via processual.

7. Nessas hipóteses, impõe-se a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, evitando-se a formação de coisa julgada material que impediria a propositura de ação autônoma de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A reconvenção não é meio processual adequado para pleitear usucapião de imóvel distinto daquele objeto da ação principal.

A inadequação da via reconvencional enseja extinção sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003596-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARCELINA GUIMARÃES TRINDADE E OUTRO

AGRAVADOS:
ORLANDO HUDSON RODRIGUES E OUTRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por MARCELINA GUIMARÃES TRINDADE e SEBASTIÃO NASCIMENTO TRINDADE, por meio do qual pretendem ver reformada a decisão interlocutória (ID 12574930) prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da "Ação de Usucapião" ajuizada por ORLANDO HUDSON RODRIGUES e LEA RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelos ora agravantes.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 12574927), que:
(i)
a reconvenção que visa a usucapião de lote contíguo (Lote 16) é cabível, dada a intrínseca conexão fática com a ação principal (que trata do Lote 17), pois as partes ocupam, por equívoco, uma o imóvel da outra, sendo o julgamento conjunto essencial para a segurança jurídica; e que
(ii)
subsidiariamente, a extinção da reconvenção deveria ocorrer sem resolução de mérito, pois a decisão de primeiro grau se baseou na inadequação da via processual, não adentrando no mérito da posse para fins de usucapião.

Analisando os autos de origem, verifica-se que os agravados ajuizaram ação de usucapião pretendendo a declaração de domínio sobre o Lote 17 da Quadra 14 do Loteamento "Bairro Praia de Santa Mônica", em Guarapari/ES. Os agravantes, réus na origem, apresentaram reconvenção visando à declaração de usucapião sobre o imóvel contíguo, de nº 16, sob o argumento de que, por um equívoco histórico, as partes ocupam os lotes de forma trocada: os autores/agravados ocupam o Lote 17 (de propriedade registral dos réus/agravantes), e estes ocupam o Lote 16 (de propriedade registral daqueles).

A decisão recorrida rechaçou a pretensão reconvencional
“sobretudo porque pretendem a declaração da prescrição aquisitiva de imóvel diverso daquele objeto desta ação de usucapião”.
Assim, julgou improcedente a pretensão reconvencional, por entender que o pleito de usucapião de imóvel diverso do objeto da lide principal configuraria indevida ampliação processual, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal em exame concentra-se, de um lado, na aferição da adequação da via reconvencional para o manejo da pretensão de usucapião de imóvel diverso, e, de outro, na definição da natureza jurídica do provimento extintivo eventualmente mantido, isto é, se terminativo, sem resolução de mérito, ou definitivo, com resolução de mérito.

Quanto ao cabimento da reconvenção, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

A reconvenção, como modalidade de resposta do réu, constitui verdadeiro contra-ataque processual, permitindo que este deduza, no mesmo processo, pretensão própria em face do autor. Sua admissibilidade, contudo, não é irrestrita, estando condicionada ao preenchimento dos requisitos delineados no artigo 343 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Da exegese do dispositivo legal, extrai-se como requisito cardeal a existência de conexão entre a pretensão reconvencional e a ação principal ou o fundamento da defesa.

No caso em tela, os Agravantes sustentam que a conexão reside na peculiar situação fática de ocupação trocada dos imóveis. Embora a aparente existência de uma conexão fática ou causal entre as posses exercidas pelas partes, a conexão jurídica exigida para o processamento conjunto de duas ações de usucapião de imóveis distintos não se verifica.

A pretensão de usucapir o Lote 16, formulada pelos Agravantes, e a pretensão de usucapir o Lote 17, formulada pelos Agravados, possuem objetos distintos. Cada uma dessas pretensões demanda uma análise individualizada do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a ação de usucapião possui ritos procedimentais específicos e essenciais para a validade do ato, como a correta individualização do imóvel, a citação dos confinantes específicos daquele bem e a intimação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município.

A unificação de duas demandas com objetos imobiliários distintos em um único feito geraria inegável tumulto processual, comprometendo a celeridade e a segurança jurídica, posto que cada pedido de declaração de domínio exige uma instrução probatória autônoma, com perícias, testemunhas e intimações próprias.

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir o processamento da reconvenção nos termos pleiteados pela recorrente.

Vencido esse ponto, passo à análise da natureza da extinção do pedido reconvencional. E, neste particular, assiste razão aos agravantes.

A decisão agravada, embora tenha julgado a reconvenção improcedente com base no art. 487, I, do CPC, fundamentou-se exclusivamente na inadequação da via processual eleita. Não houve análise do mérito da pretensão dos reconvintes, ou seja, o magistrado
a quo
não analisou os requisitos materiais necessários à aquisição por usucapião da propriedade do Lote 16. A rejeição se deu por um vício de forma, um óbice à admissibilidade da pretensão naquele específico formato processual.

Com efeito, a carência de ação por ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Julgar o mérito pela improcedência, neste cenário, implicaria criar, por via transversa, coisa julgada material sobre o direito à usucapião do Lote 16, impedindo os agravantes de buscarem a tutela jurisdicional em ação autônoma e adequada, o que se revela uma medida desproporcional e em dissonância com a melhor técnica processual.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão fustigada neste ponto, para que a extinção da reconvenção ocorra sem análise de mérito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a decisão agravada a fim de que a extinção do pedido reconvencional se dê sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.